Tribunal: TJMT
Processo: 1008170-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008170-63.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), RAFAEL DE JESUS PEREIRA - CPF: 042.679.561-03 (PACIENTE), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), RAFAEL DE JESUS PEREIRA - CPF: 042.679.561-03 (PACIENTE), IGREJA BATISTA NACIONAL DE SORRISO - CNPJ: 09.132.006/0001-97 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUJEITO BENEFICIADO RECENTEMENTE EM OUTRO FEITO COM AS MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE –
1. PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR
- RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ QUE NÃO GARANTE IMUNIDADE PRISIONAL – NÃO SATISFEITOS OS REQUISITOS DO ART. 318 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO MÉDICO DEMONSTRANDO O RISCO ELOQUENTE À SAÚDE DO PRESO, TAMPOUCO QUE ESTÁ INSERIDO NO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19 –
2. PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM A SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL
– REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS PREENCHIDOS – LEGITIMIDADE DA MEDIDA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Malgrado o paciente esteja preso preventivamente por crime que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, inexistindo o preenchimento dos requisitos legais do art. 318 do CPP e do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, esta última, inclusive, que não garante imunidade prisional, não há como beneficiá-lo com a prisão domiciliar ou a liberdade provisória, notadamente porque justificado o seu recolhimento em cárcere por haver um risco concreto de reiteração delitiva e ter restado demonstrada a ineficácia das restrições menos severas do art. 319 do CPP, porque aplicadas a ele recentemente em outro feito, sendo incapazes de conter-lhe o espírito transgressor da lei que aparentemente possui, visto que novamente surpreendido, em tese, praticando conduta ilícita.

Além do mais, a ausência de comprovação de que faz parte do grupo de risco de contágio da COVID-19 e que há um perigo real e eloquente à sua saúde, acaso mantido recolhido ao cárcere, não há como admitir que seja beneficiado em razão do mero argumento da situação vivenciada por causa do novo coronavírus, mesmo porque todo ser humano, recluso ou não, corre o risco de ser acometido por este mal.

2.

A prisão preventiva possui natureza processual e está desvinculada da solução de mérito da ação penal correlata, apresentando-se legítima desde que lastreada em decisão judicial fundamentada na satisfação dos requisitos e pressupostos legais dos arts. 312 e 313 do CPP, tornando, pois, descabível o argumento de sua desproporcionalidade em razão de eventual pena ou regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exigiria exame aprofundado de provas, incompatível com a ação mandamental.

3.

Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

RAFAEL DE JESUS PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no
art. 155, §4o, incs. I e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CP.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico que ao paciente está sendo imputado o cometimento de crime que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, o que, nos termos da
Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça
, enseja a sua colocação em
regime domiciliar
, mormente em razão das conhecidas superlotação e inadequação sanitária dos estabelecimentos prisionais brasileiros, que facilitam a propagação do coronavírus, de modo que eventuais riscos advindos da liberdade do suspeito devem ser mitigados, mantendo-se o encarceramento provisório para casos ainda mais excepcionais e de maior gravidade, no intuito de atender as recomendações Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde.

Lado outro, aduz que, frente às condições pessoais abonatórias do paciente e ao
quantum
de pena previsto abstratamente ao delito a ele imputado, acaso seja condenado em 1o grau, muito provavelmente será submetido a cumprir pena em regime diverso do fechado ou, ainda, beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a tornar a sua manutenção em cárcere provisório situação mais gravosa do que a proveniente da solução de mérito da futura e incerta ação penal a ser ajuizada na instância primitiva, em evidente
afronta ao princípio da homogeneidade.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições alternativas do art. 319 do CPP, ou,
subsidiariamente
, que seja colocado em custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID
39335999
ao ID
39346450
.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 39404489) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos sob o ID 39700474.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 39957450).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Rafael de Jesus Pereira
se encontra preso preventivamente por praticar, em tese, o crime tipificado no art. 155, §4o, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, pois surpreendido, no dia
27/02/2020
, no interior da Igreja Batista Nacional, onde teria adentrado juntamente com um comparsa não identificado, mediante o arrombamento da janela do prédio, no intuito de furtar o templo religioso, o que não se consumou porque a polícia e os vigilantes da empresa de segurança contratada pelos administradores do estabelecimento teriam chegado ao local e findado a suposta ação delituosa.

Homologado o flagrante, a prisão foi convertida em preventiva, sob o fundamento da
garantia da ordem pública
, por haver um risco concreto de que, mantido em liberdade, o suspeito volte a delinquir, visto que ostenta um histórico criminal, com outras passagens por delitos contra o patrimônio, e, recentemente, no dia
12/02/2020
, nos autos
n.o
963-07.2020.811.0040, código 221827, em que se apura, também, o crime de furto qualificado,
foi posto em liberdade provisória, mediante a fixação de providências cautelares alternativas ao cárcere, o que, aparentemente, se mostrou insuficiente para conter-lhe o espírito transgressor da lei, já que novamente foi surpreendido, em tese, cometendo nova conduta criminosa.

Posteriormente, a i. defesa pugnou em 1o grau pela revogação da medida segregatícia, suscitando a atual situação mundial, em que estão sendo tomadas medidas sanitárias e de isolamento social a fim de evitar a proliferação da COVID-19, que são inviáveis nos estabelecimentos prisionais.

No entanto, o pedido foi indeferido pela d. autoridade acoimada de coatora, ao argumento de que a aparente contumácia delitiva do paciente justifica o encarceramento provisório, mesmo no momento pandêmico ora enfrentado, por colocar em perigo a segurança pública, e, ainda, a inexistência de documento médico comprovando que está inserido no grupo de risco ou que apresenta suspeitas ou sintomas da doença, impede que seja beneficiado com a liberdade provisória, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, mesmo porque as providências cautelares menos severas já se mostraram ineficazes para evitar a reiteração criminosa.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses defensivas alegadas na presente impetração.

1.

Da pretendida prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

Diante desse cenário,
entendo que não assiste razão à i. defesa ao pugnar pela concessão da prisão domiciliar ou liberdade provisória ao paciente
, sob a alegação de que o delito imputado não envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa e, mantido recolhido em unidade prisional, sua saúde sofre perigo, por aumentar as chances de ser contaminado pelo novo coronavírus, em razão das conhecidas precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais brasileiros, a impossibilitar o distanciamento entre os presos e o atendimento das orientações dos órgãos sanitários.

Inicialmente esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, a aplicação da aludida recomendação
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Assim, conforme dicção do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, a
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, deve ser realizada priorizando-se, em suma,

idosos; indivíduos que se enquadrem em grupo de risco; mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes; presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça; ou detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade
, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, inicialmente, por 90 dias.

Lado outro, a possibilidade de colocação do preso provisório em regime domiciliar encontra-se disciplinada no
art. 318 e no art. 318-A, ambos do CPP
e é admitida,
de forma excepcional
, aos reclusos que contam com mais de 80 (oitenta) anos; estão com a saúde extremamente debilitada por motivo de doença grave, cujo tratamento não pode ser despendido no sistema prisional; ao preso imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos ou com deficiência ou que seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos; ou, ainda, à mulher encarcerada gestante, mãe ou responsável por crianças de até 12 (doze) anos ou deficientes, desde que não tenha praticado crime com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco contra a sua prole ou dependentes.

Sucede que, na hipótese versada, a prova amealhada ao processo eletrônico demonstra que
não estão satisfeitos os requisitos legais do art. 318 do CPP, tampouco do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ
, pois, embora o delito imputado não envolva violência ou grave ameaça à pessoa, o paciente não é idoso; inexistem evidências de que esteja acometido por doenças graves, cujo tratamento não seja disponibilizado pela unidade prisional; tampouco que tenha filhos ou seja responsável por deficientes ou esteja recolhido em estabelecimento prisional inadequado.

Como se não bastasse, é de conhecimento deste Relator, inclusive em razão de outras impetrações com pedidos semelhantes ao do presente
mandamus
, de que o Centro de Ressocialização de Sorriso/MT está cumprindo a orientações da Nota Técnica Orientativa n.o 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT, tendo suspendido as visitações e iniciado o protocolo de desinfecção de toda estrutura física do prédio, com limpeza interna e externa da carceragem, fazendo uso de sabão em pó e água sanitária; além de orientar os servidores operacionais e administrativos do uso constante de materiais esterilizados [máscaras e luvas] e de álcool 70%, assim como a lavarem as mãos constantemente,
não tendo até o momento qualquer notícia de recluso apresentando sintomas ou confirmação de contágio pelo coronavírus
.

E, ainda, no aludido estabelecimento prisional há 02 (dois) técnicos em enfermagem e 01 (um) médico cedido pela Secretaria Municipal de Saúde para todas as manhãs comparecer à unidade para o
atendimento exclusivo
dos encarcerados durante todo esse momento pandêmico; além de possuir duas celas de triagem que estão sendo adequadas aos presos que estão dando entrada neste período de tensão social, onde permanecem por 07 (sete) dias, até serem avaliados pela equipe médica e, mediante constatação de ausência de sinais da doença, serem inseridos às celas destinadas.

Desta feita, resta induvidoso que a decisão judicial proferida pela d. autoridade tida por coatora mediante a qual negou ao paciente a liberdade provisória e a prisão domiciliar humanitária está devidamente fundamentada em elementos concretos que indicam ser irrazoável a concessão do benefício, estando as razões de decidir devidamente coadunadas com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.

Ressalto, no entanto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

Este Relator tem a ciência de que
diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, buscando em juízo a concessão da liberdade provisória ou da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições legais, notadamente do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19, o que não é o caso do ora paciente.

Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Assim, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem atrapalhar o regular trâmite processual e evitar que eventualmente sejam responsabilizado por suas condutas ilícitas.

Nesse sentido, ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.o 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(o DJe/STJ no 2874 de 23/03/2020).

Com isso, a meu ver, para a concessão da prisão domiciliar humanitária, não basta o preenchimento dos requisitos contidos na Recomendação n.o 62/2020, deve haver, também, a
inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso e documento hábil que ateste a real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde
,
não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.

Outrossim, a precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais é argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é a hipótese do paciente, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Aliás, em razão da crise mundial da COVID-19 e, especialmente, da iminente gravidade do quadro de contaminação nacional, diversas intervenções e atitudes estão sendo tomadas pelas autoridades públicas, que vêm adotando medidas preventivas à propagação da infecção das unidades prisionais brasileiras, onde, inclusive, existe notícia de contágio mínimo, como vem sendo feito no Centro de Ressocialização de Sorriso/MT.

Logo, nada obstante o increpado esteja preso provisoriamente por supostamente praticar crime que não envolve violência ou grave ameaça, não havendo a satisfação dos requisitos do art. 318 do CPP, tampouco demonstrada a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde, impede que seja beneficiado com a custódia em seu domicílio, mesmo porque tendo se mostrado indiferente às medidas cautelares a ele impostas recentemente nos autos
n.o
963-07.2020.811.0040, código 221827, é no mínimo duvidoso que, nesse momento, permanecerá recluso em casa, cumprindo diligentemente as meras recomendações da Justiça e das autoridade sanitárias.

2.

Da aventada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Em arremate, conquanto o impetrante afirme que o recolhimento cautelar do increpado se mostra desproporcional em relação a situação proveniente da solução de mérito da ação penal a ser ajuizada em 1o grau, por considerar impossível a submissão dele a regime fechado, reputo imperioso ressaltar que a via eleita não viabiliza a dilação probatória, uma vez que possui rito procedimental célere e sumário.

Assim, não há como na ação mandamental ser realizada a avaliação antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, mesmo porque este exercício deve ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória da ação penal, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, conclui-se que não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Em sendo assim, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente ou a sua colocação em prisão domiciliar, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

Por tais motivos, inexistindo ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
RAFAEL DE JESUS PEREIRA
, mantendo-o preso preventivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020